Tribunal: TJSP
Processo: 2277367-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento provisório de sentença – Decisão que afastou incidência de honorários e multa de 10% previstos no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil – Multa de 10% e honorários que são devidos em cumprimento provisório de sentença, nos termos do paragrafo 2° do artigo 520 do Código de Processo Civil – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento provisório de sentença – Decisão que afastou incidência de honorários e multa de 10% previstos no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil – Multa de 10% e honorários que são devidos em cumprimento provisório de sentença, nos termos do paragrafo 2° do artigo 520 do Código de Processo Civil – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277367-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
ROBERTO PACHECO DI FRANCESCO e FABIO TEIXEIRA LEITE PACHECO DI
FRANCESCO, é agravada IZABELLA BARBOSA ESTEVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277367-24.2019.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: José Roberto Pacheco Di Francesco e outro
Agravada: Izabella Barbosa Estevão
Juiz Prolator: Ana Lúcia Xavier Goldman
TJSP (Voto no 35.859)
Agravo de Instrumento.
Cumprimento provisório de sentença
Decisão que
afastou incidência de honorários e multa de 10%
previstos no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de
Processo Civil Multa de 10% e honorários que são
devidos em cumprimento provisório de sentença, nos
termos do paragrafo 2° do artigo 520 do Código de
Processo Civil Reforma da decisão agravada.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José
Roberto Pacheco Di Francesco e outro contra decisão que, em cumprimento
provisório de sentença movido em face de Izabella Barbosa Estevão, afastou
a incidência de honorários e multa de 10% previstos no parágrafo 1o do artigo
523 do Código de Processo Civil. Pretendem os agravantes a reforma da R.
Decisão, para que seja aplicada multa e honorários em cumprimento
provisório de sentença.
Processado regularmente o recurso, foi deferido o
pretendido efeito ativo (fls. 151), foi juntada petição dos agravantes
manifestando oposição ao julgamento virtual (fls. 155) e não houve a oferta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
de contraminuta (fls. 156). Intimadas as partes para manifestação em face do
confinamento determinado pela pandemia de COVID-19 (fls. 157), houve
concordância expressa com a realização do julgamento em sessão virtual (fls.
160).
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Os agravantes postularam cumprimento provisório de
sentença em face da agravada para satisfação de honorários advocatícios
sucumbenciais com fundamento em R. Sentença que julgou parcialmente
procedente ação de arbitramento e indenização por uso exclusivo de imóvel
comum, movida por Luciano Douglas Colauto em face da agravada, sendo
imposta a condenação ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da
causa, majorados em sede de recurso de apelação para o equivalente a 12%
do valor da condenação. Nestes termos, postularam a intimação da agravada
ao pagamento de R$ 73.686,86, sob pena de incidência de honorários e multa,
nos termos do parágrafo 2o do artigo 520 c/c com parágrafo 1o do artigo 523
do Código de Processo Civil.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença.
Nos termos dos arts. 513, §2o, e 520 do CPC, fica intimada
a executada, na pessoa de seu advogado, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
R$73.686,86, devidamente atualizado, sob pena de
prosseguimento.
Saliento que a multa legal de 10% e os honorários
advocatícios são devidos apenas no cumprimento definitivo
(art. 523, § 1o, do CPC).
Fica a executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art.523 do CPC, sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do
CPC). (...)”
O parágrafo 2o do artigo 520 do Código de Processo Civil
dispõe que:
“Art. 520. O cumprimento provisório de sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o cumprimento
definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
(...)
§ 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art.
523 são devidos no cumprimento provisório de sentença
condenatória ao pagamento de quantia certa.”
Logo, o atual regramento processual prevê expressamente a
possibilidade de incidência em caso de execução provisória de honorários e
multa de 10%, na forma do parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Deve, portanto, ser reformada a R. Decisão agravada, para
que haja a inclusão da previsão de multa de 10% e honorários advocatícios.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora